Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Administrativo. Processo de conhecimento (obrigação de fazer). Saúde pública. Pretensão de recebimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Relatório médico e necessidade não infirmados – pedido acolhido. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que parte autora e recorrente tem 44 anos de idade, sofre de doença renal crônica em estágio terminal (CID 18.0) além de apresentar comprometimento osteo muscular devido a hiperparatireoidismo secundário a doença renal. Necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas de duração, indispensável para seu bem-estar e sobrevivência. O relatório médico foi omisso quanto aos riscos de queda (ID 62817121 - Pág. 1/2), mas no documento objeto do ID 62817121 - Pág. 3 a médica assistente afirmou que a paciente possui grave e permanente grau de deficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal tem o dever de fornecer transporte para paciente carente que apresenta dificuldade de locomoção, seja antes, seja depois, das sessões de hemodiálise.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
4. O Distrito Federal não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência (Planaltina) e a clínica (Sobradinho) apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta), como também pela dificuldade própria em possuir grave e permanente deficiência.
5. A Portaria MS/GM 483/2014, alterada pela Portaria 1.675, de 07/06/2018, do Ministério da Saúde, dispõe e assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, conforme se verifica do inciso XI, do art. 61.
6. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está abarcado pela política pública de saúde, instituída e devida pelo Distrito Federal. Nesse sentido: 1799256, 1798795, 1733856, 1721379.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
Para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à parte recorrente transporte para realização de tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 207, XXIV.